Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, INCISO I E § 1o E 134 DO CTB. TEMA 1118 DO STJ. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DETRAN na obrigação de fazer consistente em realizar a baixa dos débitos em nome da parte autora referentes ao laudo de vistoria do veículo, à remoção do automóvel, às diárias do depósito e ao serviço de liberação do depósito, cuja soma do principal corresponde a R$ 7.122,88, devendo manter, porém, os débitos relativos aos licenciamentos dos anos de 2017 e 2018, cuja soma do principal corresponde ao importe de R$ 139,34; condenar o réu N. P. a indenizar a autora, a título de danos patrimoniais, pelos valores que esta tiver comprovadamente pago ao Poder Público referentes ao veículo objeto dos autos, até o limite de R$ 8.192,15 e condenar o réu N. P. a pagar à autora o valor de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Detran a realizar a baixa de todos os débitos alusivos ao veículo em nome da autora e condenar o réu N. P. a pagar o valor de R$ 8.192,15, referente ao recolhimento do veículo da rua, além de lhe pagar a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 15/06/2009, vendeu o veículo Ford/Escort para o réu N. P., ocasião em que lavrou procuração pública para providências de transferência do bem. Destacou que, no período combinado para realização da transferência, não localizou o réu N. P., e começou a receber multas de trânsito. Discorreu que ajuizou ação com o objetivo de transferência do veículo, ocasião que o réu N. P. informou que o veículo sofreu perda total e que tinha sido vendido para um ferro velho, assumindo o pagamento das multas. Destacou que o réu N. P. pagou somente as multas objeto do acordo, deixando de efetivar a transferência do bem, pagar todos os débitos e proceder a baixa do registro do veículo. Informou que, em verdade, o automóvel foi abandonado na rua e removido pelo Detran, sendo que a autora recebeu citação referente à execução fiscal da quantia de R$ 8.192,15, autos no 0724930-55.2022.8.07.0016. Pontuou que o bem foi objeto de leilão e que ajuizou diversas ações para solução da questão, mas não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela autora (ID 63687377).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da responsabilidade dos débitos incidentes sobre o veículo. Em suas razões recursais, o Detran alega que a autora admite que não realizou a transferência de propriedade do veículo e não procedeu o comunicado de venda. Argumenta que perante o órgão de trânsito a autora permanece como proprietária do veículo, sendo que o reconhecimento do negócio jurídico em sede judicial deve ser formalizado junto ao Detran, a fim de que o bem fique atrelado ao real proprietário. Defende que não houve determinação de transferência de propriedade e que o pedido da autora de liberação de responsabilidade é impossível. Requer a reforma da sentença para que a autora seja desvinculada da propriedade do veículo mediante a realização da devida transferência de propriedade junto ao Detran.
5. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do automóvel para seu nome. Em relação ao vendedor, também incide a obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, sob pena de responder solidariamente até a data da comunicação. Logo, a inércia de um não exime o outro do cumprimento da própria obrigação.
6. No presente caso, a sentença corretamente diferenciou os débitos pelos quais a autora ainda responde daqueles que são de responsabilidade exclusiva do adquirente. Em relação ao licenciamento e multas de trânsito, a responsabilidade solidária da autora é expressa no art. 134 do CTB, pois esses débitos decorrem de obrigações legais associadas ao uso regular do veículo. Por outro lado, débitos relacionados à remoção do veículo, diárias de depósito e laudo de vistoria não se enquadram na responsabilidade solidária do antigo proprietário, visto que esses encargos são consequência direta de atos de administração do veículo após a venda, sendo de responsabilidade exclusiva do adquirente. A cobrança desses valores do alienante não encontra amparo legal, o que foi corretamente afastado pela sentença.
7. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência recente do STJ no julgamento do Tema 1118, onde se estabeleceu que a responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos tributários e administrativos deve ser prevista em lei específica. No caso do Distrito Federal, a legislação local (Lei Distrital no 7.431/1985) prevê a responsabilidade solidária apenas para débitos como o IPVA e licenciamento, mas não para custos operacionais, como diárias de depósito e remoção.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas isentas. Fixados honorários em desfavor do recorrente em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.